Tribunal: TJSP
Processo: 0003481-62.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Autoria e materialidade delitivas incontroversas – Dosimetria – Pretendida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal – Descabimento – Pena-base já fixada no mínimo legal – Observância da Súmula 231 do STJ – Regime fechado mantido.

RECURSO DESPROVIDO.